Tribunal: TJSP
Processo: 2143124-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar objetivando sustar ato administrativo de suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143124-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LEONILDA PRADELA GOUVEIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143124-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.218 - RS
2
Agravo de Instrumento no 2143124-12.2020.8.26.0000
Agravante: Leonilda Pradela Gouveia
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Tatiana Pereira Viana Santos
Voto no 11.218
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Liminar objetivando sustar ato administrativo de
suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante Ausência
dos requisitos autorizadores da medida Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto contra a decisão de fls. 34/36, proferida nos autos de
mandado de segurança impetrado pela empresa agravante, que indeferiu a
liminar pleiteada para sustar o ato administrativo de suspensão de sua
inscrição estadual.
Sustenta, em síntese, que, embora seja cabível a suspensão
da inscrição nas hipóteses descritas no art. 31 do RICMS/00, indispensável a
instauração de procedimento administrativo para se apurar a ocorrência das
hipóteses de suspensão, por se tratar de medida extrema para o
contribuinte, que acaba por inviabilizar o exercício da atividade econômica.
Alega que o ato do Fisco é prematuro e desprovido de razoabilidade e
proporcionalidade.
Foi indeferido o pedido de efeito ativo e dispensada a
contraminuta do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143124-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.218 - RS
3
É o relato do necessário.
Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado
por LEONILDA PRADELA GOUVEIA contra ato praticado pela autoridade
coatora DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA - DRT 8,
requerendo, em apertada síntese, a concessão da segurança no sentido de
suspender a decisão administrativa que determinou a suspensão preventiva
da inscrição estadual da impetrante apenas um dia após a entrega da Ordem
de Serviço Fiscal no 08.03423/20-7, determinando o início dos trabalhos
fiscais com o objetivo de examinar a regularidade do cumprimento das
obrigações principais e acessórias nos termos da legislação.
Primeiramente,
cabe
ressaltar
que
neste
momento
processual, em sede de cognição sumária, não é possível grandes ilações
probatórias, atendo-se o juízo à verificação dos requisitos para a concessão
da tutela antecipada presentes no art. 300 do CPC, quais sejam, fumus boni
iuris e periculum in mora.
Assim delimitada a questão, bem ponderou a magistrada a
quo:
“INDEFIRO o requerimento de liminar, visto que, em
cognição sumária, o caso não preenche os requisitos legais,
tendo em vista a presunção de legalidade dos atos
administrativos, não sendo adequada a concessão da
medida inaudita altera parte, antes de prestadas as
informações da autoridade impetrada, sobretudo porque
não restou demonstrado o fumus boni iuris.”
No mais, não há elementos seguros para o acolhimento da
pretensão recursal, uma vez que a decisão agravada não padece de vício,
nem se mostra ilegal, abusiva ou teratológica, não merecendo reparo.
As peculiaridades do caso concreto não autorizam, nesta
fase processual, concluir pelo desacerto da decisão que optou pelo
indeferimento da liminar pleiteada nos autos de mandado de segurança
impetrado pela ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143124-12.2020.8.26.0000 -Voto no 11.218 - RS
4
Ademais, em sede de mandado de segurança, devem estar
presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, ou
seja, a existência de fundamento relevante e que do ato impugnado possa
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.
Portanto, impende aguardar o julgamento da lide, quando, à
luz do contraditório, a pretensão será analisada com a devida profundidade,
subsistindo, por ora, a presente situação.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)